Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007455-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM - CPF: 048.074.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BRAGA MARTINS - CPF: 023.630.951-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS - CPF: 066.854.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO - CPF: 051.962.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 047.092.401-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA - CPF: 064.789.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTANA DA SILVA - CPF: 708.711.481-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES - CPF: 047.318.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (INTERESSADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (INTERESSADO), ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO LIMA DA SILVA - CPF: 031.630.222-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOARES LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSICLEY SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIS BATISTA DA SILVA - CPF: 051.083.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PEDIDOS DE EXTENSÃO – OPERAÇÃO LAMA VERMELHA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADO EXECESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – LIMINAR REVOGADA –
ORDEM DENEGADA
.

1. A prolação da sentença dissolve o interesse em ver reconhecida ilegalidade decorrente de omissão supostamente injustificada da autoridade de primeiro grau na elaboração desse mesmo ato processual.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia dos pacientes para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.

3. O efeito extensivo de decisão que revoga a prisão preventiva dos corréus somente vem de ser factível quando posto em paralelo idêntica situação objetiva e subjetiva dos agentes.

4. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adnilson Caetano de Oliveira,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 2o, par. 2o e 3o, da Lei 12.850/13.

Aduz o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado há mais de 12 (doze) meses sem que tenha sido proferida sentença de mérito.

Na sequência, afirma a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar: a) que a imputação não versa sobre crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça; b) que o paciente faz jus à extensão de efeitos das decisões de solturas de corréus, nos termos do art. 580 do CPP; c) que, caso venha a ser condenado, dificilmente ficaria em regime inicial fechado, sobretudo após a detração do tempo de prisão provisória; e d) que o estado de pandemia causado pela disseminação do
Coronavírus
(COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

A liminar foi
deferida
.

Após o deferimento do pedido liminar, os advogados

Douglas Cristiano Alves Lopes, Adeir Alexsander Froder e Ary da Costa Campos
formularam pedido de extensão de efeitos em favor de
Evandro (ou Evando) Braga Martins, Erivaldo Lima da Silva, Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição
e
Allan Cristian Ribeiro Amorim
.

A defesa de
Evandro (ou Evando) Braga Martins e Erivaldo Lima da Silva
afirmou apenas que os pacientes se encontram submetidos à idêntica situação fático-processual do corréu
Adnilson Caetano
, fazendo jus, portanto, à extensão da ordem que lhe foi liminarmente concedida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Igualmente, a defesa de
Douglas Santana da Silva
,
Wender Siqueira Conceição
e
Allan Cristian Ribeiro Amorim
fundamentou o pedido de extensão de efeitos nos termos do art. 580 do CPP, acrescidos, porém, daqueles mesmos argumentos vertidos em prol de
Adnilson Caetano
, a fim de demonstrar que as circunstâncias objetivas e subjetivas se revelam idênticas.

A pretensão de
Evandro (ou Evando) Braga Martins
foi
extinta
, sem resolução do mérito, em razão da superveniência de sentença condenatória impondo-lhe penas restritivas de direitos e determinando sua soltura.

De outro lado, o pedido liminar foi
indeferido
para
Erivaldo Lima da Silva e
deferido
em favor de
Douglas Santana da Silva
,
Wender Siqueira Conceição
e
Allan Cristian Ribeiro Amorim.

Sucedeu, então, novo pedido de extensão de efeitos em favor de

Valdemi Lúcio Ferrão e Maxsuel Cardoso de Oliveira.

As defesas de
afirmaram
apenas que os pacientes se encontram em idêntica situação fático-processual do corréu
Adnilson Caetano
, fazendo jus, portanto, à extensão da ordem que lhe foi liminarmente concedida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Na mesma oportunidade, o advogado
Douglas Cristiano Alves Lopes
aforou
Agravo Regimental
(id. 40385978) contra a decisão que indeferiu a extensão de efeitos ao corréu
Erivaldo Lima da Silva
, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente.

O feito foi
extinto
, sem resolução do mérito, quanto a
Maxsuel Cardoso de Oliveira, porquanto tratava de mera reiteração do
HC 1008441-72.2020.8.11.0000, em cujo bojo fora concedida a ordem, em definitivo (sessão do dia 15/07/2020), para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Foi, porém,
deferida
a medida liminar em favor de
Valdemi Lúcio Ferrão.

Por fim,
após manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 134-A, § 1o, do RITJMT,
não foi conhecido
o recurso de Agravo Regimental oposto no interesse de
Erivaldo Lima da Silva
.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Preambularmente, destaque-se que foi prolatada sentença nos autos originários, condenando
Adnilson Caetano
,
Wender Siqueira
e
Allan Cristian
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito no art. 2o da Lei 12.850/13, com a causa de aumento prevista em seu par. 2o (emprego de arma de fogo) e a agravante prevista em seu par. 3o (exercício de comando); e
Douglas Santana
e
Valdemi Lúcio
à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 2o da Lei 12.850/13, com a causa de aumento prevista em seu par. 2o (emprego de arma de fogo).

Já em relação ao paciente
Erivaldo Lima da Silva
o feito foi desmembrado, porquanto não fora localizado para fins de citação.

De início, a prolação da sentença torna prejudicadas todas as alegações de excesso de prazo, porquanto dissolvido o interesse em ver reconhecida a ilegalidade oriunda de suposta omissão injustificada da autoridade de primeiro grau.

Por outro lado, o magistrado
a quo
vedou aos acusados a possibilidade de recorrer em liberdade, reiterando os fundamentos vertidos em decisão anterior. Confira-se:

“Direito de recolher em liberdade

09 - Os acusados
Allan Cristian Ribeiro
Amorim
, Adnilson Caetano de Oliveira
,
Wender Siqueira Conceição
, Rafael de Souza Lima Martins, Lucas Rafyk Moraes Delgado, Maxsuel Cardoso de Oliveira, Jaime Pedrosa da Silva Batista,
Valdemi Lúcio Ferrão
e
Douglas Santana da Silva

permaneceram recolhidos durante a instrução criminal e todos são réus reincidentes
.

Além disso, observo que
ainda persistem os motivos ensejadores de suas prisões decretadas, na decisão proferida, em 17/05/2019
, às fls. 1259/1298), portanto, agora, em virtude da decisão prolatada nos autos, mantenho as suas prisões, de forma que não terão o direito de recorrer em liberdade, Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram”
(
sic
)

Embora chancele a técnica de fundamentação
per relationem
, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que
“(...) a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo
” (RHC 122.132/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Nessa linha intelectiva, os mesmos vícios outrora verificados na decisão primeva que decretou a segregação provisória dos pacientes restam trasladados ao supracitado capítulo da sentença.

Cumpre-se, pois, ratificar a ordem concedida liminarmente aos pacientes
Adnilson Caetano
,
Wender Siqueira
,
Allan Cristian
,
Douglas Santana
e
Valdemi Lúcio
.

Inicialmente,
descabe cogitar de extensão de efeitos da decisão liberatória proferida pelo juízo
a quo
em prol de coacusados, nos termos do art. 580 do CPP, pois os corréus cujas prisões foram revogadas encontram-se em situação diversa daquela ostentada pelos pacientes, na medida que, em relação àqueles, o Ministério Público opinou, em alegações finais, pela absolvição quanto à conduta imputada.

Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

De outro lado, todavia, é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente
Adnilson Caetano
colocaria em risco o grêmio social. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do paciente.

Ademais, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.

Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória e à prolação da sentença, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.

Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).

As razões vertidas aplicam-se com a mesma intensidade aos pacientes
Douglas
,
Wender
,
Allan
e
Valdemi
. A prolação da sentença condenatória não constitui,
per se
, fundamento bastante para a segregação cautelar. Como a liberdade é a regra no ordenamento brasileiro e a presunção de inocência não se exaure antes do trânsito em julgado, inexiste dever de o acusado recolher-se à prisão para recorrer (como se observava na vetusta e revogada normativa processual). Assim, a imposição da prisão preventiva há de contar com elevada carga argumentativa, sem a qual não se compatibiliza com a dimensão objetiva da presunção de inocência (como norma de tratamento) e com o dever de fundamentação plasmado no art. 93, IX, da CF.

Melhor sorte não encontra, todavia, a pretensão de
Erivaldo Lima
em lhe ver estendidos os efeitos da concessão da ordem (art. 580, CPP).

De fato, para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja
isonomia
entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.

Na espécie, os documentos juntados, aliados ao extrato processual publicado no sítio eletrônico desta Corte, apontam que
Erivaldo Lima da Silva
encontra-se foragido, não tendo sido sequer citado para responder ao processo originário. Inclusive, em relação a ele o feito foi desmembrado. Nessa perspectiva, mostra-se interditada a aplicação do art. 580 do CPP, máxime porque se observam motivos legítimos a subsidiarem o decreto prisional atacado.

Diante do exposto,
denego
a ordem a
Erivaldo Lima da Silva
e, ratificando as liminares,
concedo

a ordem de
Habeas Corpus

a
Adnilson Caetano de Oliveira
,
Douglas Santana da Silva
,
Wender Siqueira Conceição
,
Allan Cristian Ribeiro Amorim
e

Valdemi Lúcio Ferrão
para revogar a prisão preventiva decretada em seus desfavores, impondo-lhes, porém,
as medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP)
.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Ouvi atentamente o voto da ilustre Relatora, mas peço vênia para
divergir
de seu entendimento quanto às conclusões que beneficiam os pacientes Adnilson Caetano de Oliveira, Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim e Valdemi Lúcio Ferrão.

Inicialmente, verifico que o
habeas corpus
foi impetrado em benefício de
Adnilson Caetano de Oliveira
, preso cautelarmente pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/13, no âmbito da “
Operação Lama Vermelha
”, no qual se alegou, em suma, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa em razão da demora na prolação da sentença; inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e idêntica situação fático-processual de corréus beneficiados com a liberdade.

A liminar foi
deferida
pela douta Relatora, ao argumento de que
“(...) a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual (...)” –
Id.

38469490.

Naquela oportunidade, revogou-se a prisão preventiva decretada em desfavor de
Adnilson Caetano de Oliveira
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com corréus, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar.

Foi o estopim para sucessivos pedidos de extensão de benefícios, os quais, pelos mesmos argumentos, foram concedidos liminarmente em favor de
Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim
– Id. 40141464 e
Valdemi Lúcio Ferrão
– Id. 40472496.

Agora, no mérito, a liminar de soltura é confirmada, mesmo sobrevindo sentença condenatória que impôs aos
cinco
beneficiados o regime inicial fechado e manteve, fundamentadamente, a prisão preventiva.

Especificamente sobre o paciente
Adnilson Caetano de Oliveira
, primeiro contemplado com a liminar desta ação constitucional que desencadeou a concessão de outros benefícios, verifico que, ao contrário do que fora afirmado,
há
,
desde o princípio
, fundamentos idôneos que demonstram a necessidade de sua prisão cautelar, porquanto destacado pelo magistrado singular na
última reavaliação
promovida em 14.2.2020, antes da sentença condenatória, que:

“o réu Adnilson Caetano de Oliveira possui situação diversa dos demais réus que obtiveram a revogação da prisão preventiva” [para os quais o Ministério Público opinou em alegações finais pela absolvição];

“o réu Adnilson é apontado como um dos principais líderes da organização criminosa que atua naquela comarca (Campo Verde/MT), dando ordens e orientando na gestão da organização criminosa” [conforme transcrições de interceptações telefônicas];

“há materialidade delitiva suficiente para uma eventual condenação do réu, sendo corroboradas na instrução processual as acusações elencadas na denúncia, persistindo assim, os motivos que fundamentaram a prisão do réu Adnilson Caetano – especialmente a manutenção da ordem pública”;

“a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa e garantir a aplicação da lei, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes, com diversas práticas voltadas para o mundo do crime” [vide extensa ficha criminal, inclusive com 5 condenações, Sistema SEEU, executivo n.

00042302220148110064];

“nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes para garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal”
– Id. 38202999, p. 6.

Os pacientes
Allan Cristian Ribeiro Amorim
e
Douglas Santana da Silva
também tiveram suas prisões preventivas reavaliadas antes mesmo da prolação da sentença condenatória, em decisão datada de 25.11.2019, na qual se destacou a necessidade de manutenção do cárcere, para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta dos fatos em apuração e por ostentarem a condição de
reincidentes
– Id. 38202999, p. 4.

Com relação aos pacientes
Wender Siqueira Conceição
e
Valdemi Lúcio Ferrão
, constata-se que suas prisões, antes da sentença condenatória, eram mantidas por força do decreto exarado em 17.5.2019, documento este que não fora juntado aos autos pelas defesas, ônus que lhes competia, e que também não consta integralmente no andamento do processo, apenas o dispositivo (cód. 610879), de modo que, sem conhecer o seu conteúdo, penso que era temerário afirmar, ainda em sede de cognição sumária, que estes possuíam situação fático-processual semelhante ao do corréu Adnilson Caetano de Oliveira para beneficiá-los.

Vale destacar que, atualmente, com a superveniência da sentença condenatória em 14.4.2020, a custódia cautelar dos pacientes decorre de novo título, não atacado pelo
writ
, o qual apresenta a seguinte fundamentação:

“Os acusados
Allan Cristian Ribeiro Amorim
,
Adnilson Caetano de Oliveira
,
Wender Siqueira Conceição
, Rafael de Souza Lima Martins, Lucas Rafyk Moraes Delgado, Maxsuel Cardoso de Oliveira, Jaime Pedrosa da Silva Batista,
Valdemi Lúcia Ferrão
e
Douglas Santana da Silva
permaneceram recolhidos durante a instrução criminal e todos são réus reincidentes.

Além disso, observo que
ainda persistem os motivos ensejadores de suas prisões decretadas
, na decisão proferida, em 17/05/2019, às fls. 1259/1298), portanto, agora, em virtude da decisão prolatada nos autos,
mantenho as suas prisões
, de forma que não terão o direito de recorrer em liberdade, recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram”
– (vide andamento processual, ação penal – cód. 610879).

Em resumo, se os pacientes permaneceram presos no curso do processo, são reincidentes, e ainda persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, não há lógica em autorizar que agora possam recorrer em liberdade, mormente quando satisfatoriamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, o que, por óbvio, obsta a imposição de medidas cautelares alternativas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e com a devida vênia à ilustre Relatora,
denego
a ordem impetrada, determinando a revogação da liminar e o restabelecimento da prisão preventiva de Adnilson Caetano de Oliveira, Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim e Valdemi Lúcio Ferrão.

Oficie-se, incontinenti, a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, determinando a expedição de mandado de prisão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR)

Revejo minha posição e adiro ao voto do Desembargador Pedro Sakamoto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO DES. PEDRO SAKAMOTO QUE DENEGOU A ORDEM.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Adnilson Caetano de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/13.

Em resumo, asseverou excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente se encontra segregado há mais de 12 (doze) meses sem que tenha sido proferida sentença de mérito.

Ainda, afirmou a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo a se considerar: a) que a imputação não versa sobre crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça; b) que o paciente faz jus à extensão de efeitos das decisões de solturas de corréus, nos termos do art. 580 do CPP; c) que, caso venha a ser condenado, dificilmente ficaria em regime inicial fechado, sobretudo após a detração do tempo de prisão provisória; e d) que o estado de pandemia causado pela disseminação do
Coronavírus
(COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas (art. 319 do CPP) (id. 38202999). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi
deferida
pela Dra. Glenda Moreira Borges, revogando a prisão preventiva, impondo as medidas cautelares (id. 38469490).

Após o deferimento do pedido liminar,
Evandro (ou Evando) Braga Martins, Erivaldo Lima da Silva,
Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição
e
Allan Cristian Ribeiro Amorim
formularam pedido de extensão de efeitos da decisão liminarmente concedida.

Evandro (ou Evando) Braga Martins (id. 38494993) e Erivaldo Lima da Silva (id. 39497961)
afirmaram apenas que os pacientes se encontram submetidos à idêntica situação fático-processual do corréu
Adnilson Caetano
, fazendo jus, portanto, à extensão da ordem que lhe foi liminarmente concedida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Igualmente,
Douglas Santana da Silva
,
Wender Siqueira Conceição
e
Allan Cristian Ribeiro Amorim
fundamentaram o pedido de extensão de efeitos nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, acrescidos, porém, daqueles mesmos argumentos vertidos em prol de
Adnilson Caetano
, a fim de demonstrar que as circunstâncias objetivas e subjetivas se revelam idênticas (id. 38616461).

A pretensão de
Evandro (ou Evando) Braga Martins
foi
extinta
, sem resolução do mérito, em razão da superveniência de sentença condenatória impondo-lhe penas restritivas de direitos e determinando sua soltura. De outro lado, o pedido liminar foi
indeferido
para
Erivaldo Lima da Silva e
deferido
em favor de
Douglas Santana da Silva
,
Wender Siqueira Conceição
e
Allan Cristian Ribeiro Amorim (id. 40141464).

Impetrado, ainda, pedido de extensão de efeitos em favor de

Valdemi Lúcio Ferrão (id. 40174118) e Maxsuel Cardoso de Oliveira (id. 40185479). Afirmando
apenas que os pacientes se encontram em idêntica situação fático-processual do corréu
Adnilson Caetano
, fazendo jus, portanto, à extensão da ordem que lhe foi liminarmente concedida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

A defesa de
Erivaldo Lima da Silva
interpôs
agravo regimental
(id. 40385978) contra a decisão que indeferiu a extensão de efeitos ao corréu, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente.

O feito e
m relação a
Maxsuel Cardoso de Oliveira
foi
extinto
, sem resolução do mérito,
por se tratar de mera reiteração do
HC 1008441-72.2020.8.11.0000, onde foi concedida a ordem, em definitivo (sessão do dia 15/07/2020), para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Em relação a
Valdemi Lúcio Ferrão
foi
deferida
a medida liminar (id. 40472496)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares (id. 40633966).

Erivaldo Lima da Silva (id. 40747457) peticionou requerendo a reconsideração da decisão judicial.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
denegação
da ordem, cassando-se a liminar deferida e os pedidos de extensão anteriormente deferidos, expendido-se, por conseguinte, mandados de prisão em desfavor do paciente Adnilson Caetano de Oliveira e dos corréus Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim e Valdemi Lúcio Ferrão (id. 40967455), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO (CVMT) – OPERAÇÃO LAMA VERMELHA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – FEITO CONCLUSO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SÚMULA 52 DO STJ – COVID19 – INEXISTÊNCIA DE CASO CONFIRMADO NA UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXTENSÃO DE EFEITOS – ART. 580 DO CPP – SITUAÇÕES FÁTICAS E PROCESSUAIS NÃO EVIDENCIADAS – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – PACIENTE DE ALTA PERICULOSIDADE E JÁ CONDENADO À PENA DE 23 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES GRAVES -
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

A Dra Glenda Moreira Borges indeferiu o pedido de reconsideração de Erivaldo Lima da Silva (id. 44645471).

A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares (id. 45703966), juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento (id. 45872954).

Em decisão monocrática a Relatora Dra Glenda Moreira Borges não conheceu o recurso de agravo interno interposto por Erivaldo Lima da Silva (id. 46283467).

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, inicialmente,
denegou
a ordem impetrada em favor de
Erivaldo Lima da Silva e, ratificando as liminares,
concedeu
a ordem impetrada em favor de
Adnilson Caetano de Oliveira
,
Douglas Santana da Silva
,
Wender Siqueira Conceição
,
Allan Cristian Ribeiro Amorim
e

Valdemi Lúcio Ferrão para revogar a prisão preventiva decretada em seus desfavores, impondo-lhes, porém,
as medidas cautelares
.

O
1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, pedindo vênia a Relatora,
denegou
a ordem impetrada, determinando a revogação da liminar e o restabelecimento da prisão preventiva de Adnilson Caetano de Oliveira, Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim e Valdemi Lúcio Ferrão
.

Instante em que a douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges aderiu ao voto do 1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, para denegar a ordem impetrada.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório.

Em resumo, o cerne da presente pretensão é a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado há mais de 12 (doze) meses sem que tenha sido proferida sentença de mérito, bem como a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Acompanhei atentamente os votos precedentes, mas peço vênia a douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges para divergir de seu entendimento inicial, pois como bem delimitado pelo 1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto,
o
habeas corpus
foi impetrado em benefício de
Adnilson Caetano de Oliveira
, preso cautelarmente pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/13, no âmbito da “
Operação Lama Vermelha
”.

A liminar foi
deferida
pela douta Relatora, ao argumento de que
“(...) a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual (...)” –
Id.

38469490.

Naquela oportunidade, revogou-se a prisão preventiva decretada em desfavor de
Adnilson Caetano de Oliveira
, o que foi o estopim para sucessivos pedidos de extensão de benefícios, os quais, pelos mesmos argumentos, foram concedidos liminarmente em favor de
Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim
– Id. 40141464 e
Valdemi Lúcio Ferrão
– Id. 40472496.

Pois bem.

Inicialmente, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Por outro lado, emerge dos autos e do Sistema PJe que sobreveio sentença condenatória que impôs aos
cinco
beneficiados o regime inicial fechado e manteve, fundamentadamente, a prisão preventiva.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste
writ
, conduz à prejudicialidade da alegação de demora para formação da culpa
(STJ, AgRg no HC 396029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020; HC 529923/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.6.2020)
.

Logo, a matéria referente ao excesso de prazo não deve ser conhecida.

Não obstante, a superveniência da sentença condenatória
“não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”
(TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.3.2020).

Com efeito, a manutenção da custódia está fundamentada, especificamente, em relação ao paciente
Adnilson Caetano de Oliveira
, primeiro contemplado com a liminar neste
habeas corpus
que desencadeou a concessão de outros benefícios, verifico que, ao contrário do que fora afirmado,
há
,
desde o princípio
, fundamentos idôneos que demonstram a necessidade de sua prisão cautelar, porquanto destacado pelo magistrado singular na
última reavaliação
promovida em 14 de fevereiro de 2020, antes da sentença condenatória, que:

“o réu Adnilson Caetano de Oliveira possui situação diversa dos demais réus que obtiveram a revogação da prisão preventiva” [para os quais o Ministério Público opinou em alegações finais pela absolvição];

“o réu Adnilson é apontado como um dos principais líderes da organização criminosa que atua naquela comarca (Campo Verde/MT), dando ordens e orientando na gestão da organização criminosa” [conforme transcrições de interceptações telefônicas];

“há materialidade delitiva suficiente para uma eventual condenação do réu, sendo corroboradas na instrução processual as acusações elencadas na denúncia, persistindo assim, os motivos que fundamentaram a prisão do réu Adnilson Caetano – especialmente a manutenção da ordem pública”;

“a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa e garantir a aplicação da lei, tendo em vista que o
réu ostenta maus antecedentes, com diversas práticas voltadas para o mundo do crime
” [vide extensa ficha criminal, inclusive com 5 condenações, Sistema SEEU, executivo n.

00042302220148110064];

“nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes para garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal”
– Id. 38202999, p. 6.

Os pacientes
Allan Cristian Ribeiro Amorim
e
Douglas Santana da Silva
também tiveram suas prisões preventivas reavaliadas antes mesmo da prolação da sentença condenatória, em decisão datada de 25 de novembro de 2019, na qual se destacou a necessidade de manutenção do cárcere, para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta dos fatos em apuração e por ostentarem a condição de
reincidentes
– Id. 38202999, p. 4.

Com relação aos pacientes
Wender Siqueira Conceição
e
Valdemi Lúcio Ferrão
, constata-se que suas prisões, antes da sentença condenatória, eram mantidas por força do decreto exarado em 17 de maio de 2019, como bem destacou o 1o Vogal, documento este que não fora juntado aos autos pelas defesas, ônus que lhes competia, e que também não consta integralmente no andamento do processo, apenas o dispositivo (cód. 610879), de modo que, sem conhecer o seu conteúdo, penso que era temerário afirmar, ainda em sede de cognição sumária, que estes possuíam situação fático-processual semelhante ao do corréu Adnilson Caetano de Oliveira para beneficiá-los.

Vale destacar que com a superveniência da sentença condenatória prolatada em 14 de abril de 2020, a custódia cautelar dos pacientes decorre de novo título, não atacado pelo
writ
, o qual apresenta a seguinte fundamentação:

“Os acusados
Allan Cristian Ribeiro Amorim
,
Adnilson Caetano de Oliveira
,
Wender Siqueira Conceição
, Rafael de Souza Lima Martins, Lucas Rafyk Moraes Delgado, Maxsuel Cardoso de Oliveira, Jaime Pedrosa da Silva Batista,
Valdemi Lúcia Ferrão
e
Douglas Santana da Silva

permaneceram recolhidos durante a instrução criminal e todos são réus reincidentes
.

Além disso, observo que
ainda persistem os motivos ensejadores de suas prisões decretadas
, na decisão proferida, em 17/05/2019, às fls. 1259/1298), portanto, agora, em virtude da decisão prolatada nos autos,
mantenho as suas prisões
, de forma que não terão o direito de recorrer em liberdade, recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram”
– (vide andamento processual, ação penal – cód. 610879).

Portanto, se os pacientes permaneceram presos no curso do processo, são reincidentes, e ainda persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, não há lógica em autorizar que agora possam recorrer em liberdade, mormente quando satisfatoriamente demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, por óbvio, obsta a imposição de medidas cautelares alternativas.

Por todo exposto, com a devida vênia à ilustre Relatora, que inicialmente concedeu a ordem de
habeas corpus
, acompanho o douto 1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, para
denegar
a ordem impetrada, determinando a revogação da liminar e o restabelecimento da prisão preventiva de Adnilson Caetano de Oliveira, Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim e Valdemi Lúcio Ferrão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021